Tribunal: TJBA
Processo: 8010909-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010909-13.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA AGRAVADO: MUNICIPIO DE GLORIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: Agravo de Instrumento. Ação de Execução Fiscal. A priori, compete de logo observar a alegação de prescrição. A Fazenda Pública dispõe do prazo quinquenal para haver os seus créditos, a teor do disposto no art. 174 do CTN. Assim, no momento de ajuizamento da Execução Fiscal (31/07/2021) já se encontrava prescrito o crédito tributário referente à TFF do exercício de 2016. Merece retoques o decisum hostilizado, neste particular. Mérito. A Lei 14.122/2020, acrescentou o § 7º-B ao art. 6º da Lei 11.102/2005 (Lei de Falencias e Recuperação Judicial e Extrajudicial), conciliando o entendimento da Segunda Turma, no sentido de ser possível a prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial, com o da Segunda Seção, ambas do STJ, de acordo com o qual compete ao juízo da recuperação judicial analisar e deliberar sobre tais atos constritivos, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial, razão pela qual não merece prosperar a alegação da agravante. Ademais, a inexistência do número do processo administrativo não tem o condão de determinar a nulidade da certidão da dívida ativa, pois a Taxa de Fiscalização e Funcionamento decorre do exercício do Poder de Polícia pelo Município, mediante a realização de diligências e vistorias, a fim de averiguar as instalações de empreendimentos cadastrados na municipalidade. Seu lançamento é realizado de ofício, razão pela qual não é necessária notificação pessoal ao contribuinte ou processo administrativo prévio. Em cognição sumária, evidencia-se que a Certidão de dívida ativa, objeto da execução fiscal, possui todos os requisitos legais, fundamentando sua cobrança legal na Lei nº 405/09, não havendo dessa forma que se falar em sua nulidade. Do julgamento do Recurso Extraordinário nº 776.594/SP (Tema 919), o STF afirmou que podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e da ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Evidencia-se que o Município não ultrapassou seu limite legislativo, limitando-se a editar lei que discorre sobre questões de interesse local, sem dispor especificamente acerca dos serviços de telecomunicações. Agravo de Instrumento parcialmente provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8010909-13.2024.8.05.0000 em que figuram como agravante, OI S.A. e agravado, IMPERIAL COMERCIAL DE ESTIVAS LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, de de 2024. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA